Tribunal: STF
Processo: HC 260697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gustavo de Oliveira Barbosa, contra decisão do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, pela qual, em 13.8.2025, não conhecido o Recurso em Sentido Estrito n. 7000217-57.2025.7.00.0000.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público Militar e o paciente firmaram acordo de não persecução penal sobre o seguinte fato:



    “(...) no dia 24/09/2024 por volta das 22h00 ao lado do ginásio do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o interessado foi flagrado fazendo uso de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em diligência, foram apreendidos em seu armário outros dois cigarros (totalizando três) e mais uma porção do mesmo tóxico, além de dichavador” (fl. 4, e-doc. 4).



    Em 2.12.2024, o juízo de origem indeferiu o requerimento de homologação do acordo de não persecução penal “diante da recente decisão de caráter vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000” (fl. 1, e-doc. 8).



    3. A defesa e o Ministério Público Militar interpuseram recursos em sentido estrito no Superior Tribunal Militar. Em 28.7.2025, o Relator, Ministro José Barroso Filho, não conheceu dos recursos.



    4. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “é patente que existe ilegalidade quando o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Wendell Petrachim Araujo, da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de Bagé/RS, não aceita a propositura do ANPP feita, diga-se, pelo próprio órgão acusador, o Parquet Milicien, e pela DPU, em uma ainda rara, mas auspiciosa comunhão de interesses no ponto, qual seja, a homologação do ANPP, quando presentes as condições para tal, dado que é possível a incidência do artigo 28-A do CPP ao processo penal militar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “existem precedentes deste e. Tribunal Supremo reconhecendo a aplicabilidade do ANPP em contextos de jurisdição militar, o que reforça a necessidade de adoção de uma leitura constitucionalmente adequada e compatível com os direitos e garantias fundamentais assegurados aos jurisdicionados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o artigo 28-A do Código de Processo Penal tem reconhecido seu caráter geral e, em assim sendo, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se aplica, também, aos processos da competência da Justiça Militar da União, quando presentes as condições para propositura e homologação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelas razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – CATEGORIA ESPECIAL – TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente o ora paciente GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA requer... 



    01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para CASSAR A DECISÃO exarada monocraticamente no RESE nº 7000217-57.2025.7.00.0000/RS pelo i. Ministro Dr. José Barroso Filho – e, via de consequência, reconhecida a ilegalidade na negativa de homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Parquet Milicien, a qual foi efetuada em desacordo com o art. 28-A, do CPP, bem como maculando os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora guarnecidos no art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF; e, consequentemente, reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e procedida a remessa dos autos para a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária de Bagé/RS, para o devido processamento e homologação do ANPP, nos termos propostos pelo Parquet Milicien.; 



    02. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 – seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos da Decisão monocrática do i. Ministro Dr. José Barroso Filho exarada nos autos do RESE nº 7000217-57.2025.7.00.0000/RS, até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2 – no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para cassar a Decisão exarada pelo i. Ministro Dr. José Barroso Filho nos autos do RESE nº 7000217-57.2025.7.00.0000/RS, conforme redação expressa no item 01; e, 



    03. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que, em 13.8.2025, não conheceu do Recurso em Sentido Estrito n. 7000217-57.2025.7.00.0000.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente.



    7. Na espécie, o juízo de origem indeferiu requerimento de homologação do acordo de não persecução penal firmado entre o paciente e o Ministério Público Militar com fundamento em precedente do Superior Tribunal Militar, no qual firmada a compreensão da inaplicabilidade daquele instituto na Justiça castrense:



    “CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar decidiu que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União; 



    CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz: 



    ‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...); 



    III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).’ (grifos nossos) 



    CONSIDERANDO os Princípios da Eficiência e da Economia Processual; 



    REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da recente decisão de caráter vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000” (fl. 1, e-doc. 8).



    Ao não conhecer do Recurso em Sentido Estrito n. 7000217-57.2025.7.00.0000, o Ministro José Barroso Filho decidiu:



    “Observa-se que a matéria em discussão já possui entendimento consolidado nesta Corte Castrense. 



    Tal entendimento fundamenta-se na aplicação do Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e na tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, aprovada na sessão ordinária de 19 de novembro de 2024. 



    O citado Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar assim estabelece: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’. 



    Também, dessa forma, decidiu esta Corte, em sede do IRDR, conforme se extrai do Acórdão publicado em 25/2/2025: 



    [...] 



    10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: ‘O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O ‘SURSIS’ PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria. (IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, evento 212, ACORD1). (Grifo nosso). 



    Conforme se depreende do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a referida tese jurídica possui força vinculante sobre as decisões proferidas pelos juízes no âmbito da Justiça Militar da União: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso em sentido estrito, com respaldo no art. 13, inciso VI, do Regime Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC), pois a matéria em discussão neste recurso tem tese jurídica consolidada por este egrégio Superior Tribunal Militar, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF” (fl. 2, e-doc. 9).



    8. Apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas em que concedido habeas corpus por se ter como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, de minha relatoria, DJe 5.5.2025).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, de minha relatoria, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, de minha relatoria, DJe 25.11.2024; e HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024.



    9. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, cabe ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar examinar o preenchimento dos demais requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal firmado entre o paciente e o Ministério Público Militar.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar que examine os requisitos legais para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal n. 7000449-92.2024.7.03.0203.



    Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Segunda Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar (Acordo de Não Persecução Penal n. 7000449-92.2024.7.03.0203), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora